Tribunal: TJBA
Processo: 8001679-24.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001679-24.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA FRANCISCA BATISTA NONATO

Advogado(s)
:
DAVI PINHEIRO DE MORAIS

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI, CAMILA PELLEGRINO RIBEIRO DA SILVA, CARLOS AFONSO GALLETI JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. CONTRATAÇÃO REMOTA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, com a consequente cessação de descontos em benefício previdenciário e condenação por danos materiais e morais. A parte autora/apelante alega não ter firmado o contrato de associação que deu origem às cobranças.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a validade da relação jurídica estabelecida entre as partes por meio de contratação remota (eletrônica) e, consequentemente, a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante a título de contribuição associativa.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica em tela é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova.

4. A instituição ré logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, apresentando termo associativo e autorização para desconto com assinatura eletrônica por hash criptográfico, além de múltiplos fatores de autenticação, como fotografia (selfie) da consumidora, cópia de documento de identificação e registro de geolocalização (IP). Tais elementos são considerados meios probatórios idôneos para demonstrar a manifestação de vontade em contratações eletrônicas.

5. A parte autora, por sua vez, não produziu prova mínima para desconstituir a documentação apresentada, limitando-se a alegações genéricas que não se sustentam frente ao robusto conjunto probatório colacionado pela parte ré.

6. Comprovada a validade do negócio jurídico e a expressa autorização para os descontos, afasta-se a ocorrência de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar a título de danos materiais ou morais.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, com a manutenção integral da sentença de primeiro grau. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso interposto, nos termos do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01